Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-50.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002659-50.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002659-50.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
–
PENHORA DE IMÓVEL DADO EM

GARANTIA HIPOTECÁRIA AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA AO §3º DO ART. 835 DO CPC
–
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
–
DISCORDÂNCIA DO CREDOR
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA MAIOR EFICÁCIA
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem apontar nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002659-50.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos ao acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1002659-50.2021.8.11.0000 e manteve a
decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a substituição da penhora.

A embargante afirma que a alteração pretendida
“NÃO INFLUENCIARIA/ PREJUDICIARIA A HIPOTECA SOBRE O IMÓVEL DE FAMÍLIA, pois a garantia permaneceria hígida e, inclusive, com possibilidade de expropriação na eventualidade da alienação do bem substituto ser insuficiente para adimplir a obrigação executada. E é justamente sobre o ponto acima mencionado (manutenção da garantia hipotecária) que este e. Tribunal se omitiu, porquanto, tal ponto, isoladamente, tem o condão de demonstrar a menor onerosidade para o devedor – que não terá o imóvel de família expropriado – bem como não trará prejuízo algum ao credor, uma vez que a garantia hipotecária permaneceria hígida
” (
sic
id n. 84851482, pág. 2).

Aduz que, caso deferido o pedido, o embargado já teria prioridade no recebimento do produto de expropriação, pois possui garantia hipotecária sobre o imóvel substituído, do qual também alega ser credora hipotecária em primeiro grau.

Pugna pela aplicação de efeitos infringentes.

Manifestação da parte contrária no id n. 86682466.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002659-50.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No acórdão constou de forma expressa e clara que “
a Execução deve ser processada no interesse do credor e, consoante art. 805, caput e parágrafo único, do CPC/2015,
só é admitida a substituição da penhora contra sua vontade se demonstrada a existência de meios alternativos mais eficazes
”
.

Foi consignado também o não cumprimento dessa condição legal pela agravante, uma vez que indicou, em substituição, o imóvel com matrícula n. 52.897, cuja
propriedade não é exclusiva do executado,

pois há outros coproprietários e ele detém atualmente apenas 6,66% da área, além de existirem inúmeras averbações de hipotecas e penhoras. Por conseguinte, haveria muito mais dificuldade nessa alienação do que na do bem já penhorado, dado em garantia hipotecária de primeiro grau.

Como visto, a embargante não demonstrou como essa medida seria mais benéfica para a Execução.

Ou seja, não persiste a arguição de que “
a substituição da penhora pretendida pela Embargante NÃO INFLUENCIARIA/ PREJUDICIARIA A HIPOTECA SOBRE O IMÓVEL DE FAMÍLIA, pois a garantia permaneceria hígida e, inclusive, com possibilidade de expropriação na eventualidade da alienação do bem substituto ser insuficiente para adimplir a obrigação executada”.

Isso porque
,
fora das situações citadas, é inconcebível obrigar o credor a aguardar a tentativa de recebimento do valor devido por meio mais complexo se o débito já é garantido por bem livre e desembaraçado com hipoteca de primeiro grau em seu benefício.

Ademais, na matrícula n. 52.897, objeto da pretensão, existem averbações de duas hipotecas em favor do ora embargado, porém relativas às cédulas rurais hipotecárias n. 0046604.2008.0144120 e 0046604.2008.0144137 (id n. 76633993, págs. 24 a 26), portanto não garantem o montante buscado nesta Execução, que se refere à CRPH n. 200705062 (id n. 76633996, pág. 25).

Logo, é evidente o intuito da embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o desfecho não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”.
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021